Tribunal: TJSP
Processo: 1000753-92.2017.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000753-
92.2017.8.26.0470, da Comarca de Porangaba, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelada IZABEL GOMES LEMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000753-92.2017.8.26.0470 -Voto no 17.644 - R
2
Apelação no 1000753-93.2017.8.26.0470 (Digital)
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Izabel Gomes Lemes
Comarca: Porangaba
Juiz sentenciante: Dr. Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Voto no 17.644
Ementa:
Professora. Pretensão de concessão de abono
de permanência, desde que completou os
requisitos
para
aposentadoria
voluntária.
Admissibilidade. Artigo 40, § 19, da CF. Servidor
em exercício. Proveito da força de trabalho do
servidor público. Procedência da ação mantida.
Recursos, oficial e voluntário, improvidos.
A r. sentença de fls. 50/53, cujo relatório é adotado, julgou
procedente a ação proposta por Izabel Gomes Lemes contra a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, a fim de reconhecer o direito da autora ao
recebimento de abono de permanência, desde a implementação das
exigências legais para aposentadoria. Determinou, assim, o pagamento da
vantagem acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, desde o
inadimplemento e de juros de mora computado na forma da Lei no 11.960/09,
desde a citação.
O apelo é do Estado de São Paulo que argumenta com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000753-92.2017.8.26.0470 -Voto no 17.644 - R
3
impossibilidade de concessão da vantagem sem o correspondente pedido
administrativo, já que se trata de hipótese de isenção tributária. Pede,
subsidiariamente, a condenação da autora ao pagamento dos honorários
advocatícios em razão do princípio da causalidade (fls. 56/67).
O recurso foi processado e respondido (fls. 76/78).
Registrada a remessa necessária, nos termos do artigo 496,
inciso I, do CPC.
É o relatório.
Nada impede o conhecimento dos recursos.
A ação foi proposta por professora aposentada com vistas
ao reconhecimento do direito ao abono de permanência, desde que completou
os requisitos para a sua aposentadoria voluntária.
O abono de permanência é uma vantagem instituída pela
Constituição Federal e incorpora-se incontinente ao patrimônio do servidor
com a continuidade no serviço público quando preenchidos os requisitos para
a aposentadoria. Vejamos:
Artigo 40, § 19, da CF - O servidor de que trata este
artigo que tenha completado as exigências para
aposentadoria voluntária estabelecidos no § 1o, III, a, e
que opte por permanecer em atividade fará jus a um
abono de permanência até equivalente ao valor da sua
contribuição previdenciária até completar as exigências
para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.
Logo, a autora tem direito ao recebimento do abono de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000753-92.2017.8.26.0470 -Voto no 17.644 - R
4
permanência, desde a data em que preencheu os requisitos para a
aposentadoria voluntária e permaneceu em atividade (fl. 7), sendo irrelevante a
existência de prévio pedido administrativo.
Confira-se o entendimento desta E. 4a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL - ABONO DE PERMANÊNCIA -
Benefício previsto no art. 40, § 19, da CF/88, que
independe de pedido administrativo - Devido desde a
data
do
preenchimento
dos
requisitos
para
a
aposentadoria - Sentença de procedência mantida -
Apelação e Reexame Necessário desprovidos. (TJSP;
Apelação Cível no 1001287-26.2017.8.26.0247; Relatora:
Desa. Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do
Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro: 14/08/2019).
E desse julgado extrai-se o seguinte trecho de interesse:
Assim,
o
abono
de
permanência
decorre
diretamente do texto legal e independe de manifestação
expressa de vontade do beneficiário, por meio de
requerimento Administrativo específico para que seu
pagamento seja implementado pelo pagador.
Não há falar, portanto, que o requerimento
administrativo é condição necessária para percepção do
abono de permanência. Cuidando-se de norma de
eficácia plena, seus efeitos são imediatos, ou seja, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000753-92.2017.8.26.0470 -Voto no 17.644 - R
5
partir do momento em que o servidor preenche os
requisitos para requerer sua aposentadoria voluntária,
ou desde a entrada em vigência da EC no 41/03, caso o
servidor já tivesse completado à época tais exigências.
Observo que, apesar de desnecessário o requerimento
administrativo, a autora comprovou às fls. 8/9 que efetuou referido
requerimento, que sequer foi respondido.
Registre-se, por fim, que os índices de juros e correção
monetária serão calculados conforme decisão do C. STF no Tema no 810 de
Repercussão Geral e do C. STJ no Tema no 905, observando a natureza
jurídica da relação controvertida.
Assim, era mesmo de rigor a procedência da ação.
Pelo fato da sucumbência recursal, a verba honorária fica
elevada para 15% sobre o valor da condenação.
O voto é pelo IMPROVIMENTO dos recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator